Tribunal: TJBA
Processo: 0000185-67.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0000185-67.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Cristiano Ferreira da Silva

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/97 POR ANALOGIA. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que concedeu parcialmente a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o provimento do recurso horizontal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito da causa, pois restritos às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão caracteriza-se quando o Órgão Julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante posta pelas partes nos autos, capaz de influenciar o resultado do julgamento, o que não se verificou na espécie.

5. A pretensão mandamental alusiva ao auxílio-transporte deve ajustar-se aos termos da jurisprudência firmada por este Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0007725-69.2016.8.05.0000 – Tema n. 1.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do julgado, para suprir omissão quanto à data-limite e parâmetros do pagamento do auxílio-transporte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000185-67.2016.8.05.0000, em que figuram como embargante Estado da Bahia e embargado Cristiano Ferreira da Silva.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e
acolher
parcial
mente o
recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça